Tribunal: TJSP
Processo: 1004430-81.2020.8.26.0323
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-09
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. RECURSO ACOLHIDO.
Faz jus ao benefício da gratuidade da justiça a parte que comprova hipossuficiência financeira, haja vista a percepção de modestos rendimentos, suspendendo-se a exigibilidade das verbas de sucumbência, a teor do art. 98, §3o, do CPC.